Tribunal: TJDFT
Processo: 0090830-49.2010.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0090830-49.2010.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ATILA FERREIRA PAES LEME D E C I S Ã O Por intermédio do petitório de ID 35155392, o apelante requer a desistência do recurso, considerando o adimplemento do débito. Nos termos do artigo 998, caput, do CPC, o recorrente poderá desistir do apelo, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do apelo. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador